Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-74.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-74.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN PRADEBON DA SILVA - CPF: 061.480.391-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

indeferiu
tutela de
urgência
para
fornecimento
do
medicamento
LUTAB para
tratamento
de
esquizofrenia
simples, sob
fundamento
de
não

preenchimento
dos
requisitos

exigidos

pelo
Tema 6 do STF para
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
estão

presentes

os

requisitos
para
concessão
da tutela de
urgência
,
especialmente
se
foram

preenchidos

todos

os

critérios

cumulativos

estabelecidos

pelo
STF no Tema 6 da
Repercussão
Geral (RE 566471) para
fornecimento
judicial de
medicamento

não

incorporado

às

listas
do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do Tema 6 da
Repercussão
Geral (RE 566471),
estabeleceu

requisitos

cumulativos
para a
concessão
judicial de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS,
sendo

que

a

ausência
de
qualquer
deles impede o
deferimento
do
pleito
.

4. O
laudo

médico

apresentado

pelo

agravante
,
embora

indique

que

o

paciente
"fez
uso
de outros
medicamentos

disponíveis
no SUS
sem

adaptação

ou

falta
de
resposta
",
não

especifica
quais
medicamentos

foram

utilizados
,
por

quanto
tempo, quais
foram

os

resultados

obtidos
e as
razões

objetivas
da
imprescindibilidade
da
medicação

pretendida
.

5. O
parecer
do NAT
foi

conclusivo

ao

afirmar

que
"
apesar
da
medicação

pleiteada

poder
ter
efeitos

benéficos
para o
quadro

clínico
da
requerente
,
há

disponíveis
no SUS
medicações
com
eficácia

não
inferior",
indicando

alternativas

como
OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Para o
fornecimento
judicial de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS, é
necessário
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

pelo
STF no Tema 6 da
Repercussão
Geral. 2. O
laudo

médico

que

não

especifica
quais
medicamentos

disponíveis
no SUS
foram

utilizados
,
por

quanto
tempo e quais
resultados

obtidos
, é
insuficiente
para
comprovar

a

impossibilidade
de
substituição
e
a

imprescindibilidade
do
medicamento

pleiteado
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 196; Lei
no
8.080/1990,
arts
. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson
Fachin
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001397-74.2025.8.11.9005

Origem
:
1013033-41.2025.8.11.0015

em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
WILLIAN PRADEBON DA SILVA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO:

WILLIAN PRADEBON DA SILVA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 198343596 dos autos 1013033-41.2025.8.11.0015,
que

indeferiu
o
pedido
de tutela de
urgência
para
fornecimento
do
medicamento
LUTAB (
Cloridrato
de
Lurasidona
) 40mg/20mg, sob o
fundamento
de
que

não

foram

preenchidos

os

requisitos

exigidos

pelo
Tema 6 do STF para o
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS.

Nas
razões

recursais

deste

Agravo
de
Instrumento
a
parte

recorrente

sustentou

que
: a)
estão

presentes

os

requisitos
para a
concessão
da tutela de
urgência
; b)
houve
o
preenchimento
de
todos

os

critérios

estabelecidos

pelo
STF no Tema 6 (RE 566471); c)
comprovou
a
imprescindibilidade

clínica
e
ineficácia
das
alternativas
do SUS
por

meio
de
laudo

médico
; d) o
medicamento

possui

registro

na
ANVISA; e)
demonstrou

sua

incapacidade

financeira
para
arcar
com o
custo
do
tratamento
; f)
comprovou
a
negativa

administrativa
do
fornecimento
do
medicamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
decisão

agravada
; b)
conceder
a tutela de
urgência
para
determinar

que

os

agravados

forneçam
o
medicamento
LUTAB (
Cloridrato
de
Lurasidona
) 40mg/20mg
conforme

prescrição

médica
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
, com o
fundamento
de
que
: a)
não

foi

evidenciada
a
probabilidade
de
provimento
do
recurso
; b) o
agravante

não

comprovou
a
impossibilidade
de
substituição

por
outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS; c)
não

demonstrou
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
, a
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco

por

meio
de
evidências

científicas
de alto
nível
; d)
não

comprovou
a
imprescindibilidade

clínica
do
tratamento

mediante

laudo

médico

fundamentado

descrevendo
qual o
tratamento

já

realizado
; e)
os

requisitos
do Tema 6 do STF
são

cumulativos
, e
na

ausência
de
qualquer
um deles
não
é
possível
o
deferimento
do
pleito
.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau
não

foram

prestadas

nos
autos.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

pelo
Estado de Mato Grosso
argumentando

que
: a)
não

foram

preenchidos

os

critérios

cumulativos

fixados

pelo
STF no Tema 6; b) o
parecer

técnico
do NAT
não

verificou

diversos

pressupostos

necessários
; c)
não

houve

comprovação
de
inexistência
de
substituto

terapêutico
no SUS; d)
não

foi

demonstrada
, com base
em

evidências

científicas
de alto
nível
, a
superioridade
e
segurança
do
fármaco

pleiteado
; e) o
laudo

médico

apresentado
é
insuficiente
, pois
não
indica de forma
circunstanciada
quais
alternativas
do SUS
foram

testadas
; f)
não

há

relatório

médico

circunstanciado
com
expressa

menção
do
quadro

clínico
de
risco

imediato
.
Embora
o
Município
de Sinop
tenha

sido

intimado
,
não

apresentou

contrarrazões
.

O
Ministério
Público

não

emitiu

parecer

conclusivo

sobre
o
mérito
do
recurso
,
apenas

tomou

ciência
da
designação
da
sessão
de
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se
que
a
decisão

agravada

está

em

consonância
com o
entendimento

firmado

pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do Tema 6 da
Repercussão
Geral (RE 566471),
que

estabeleceu

requisitos

cumulativos
para a
concessão
judicial de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS.

O Supremo Tribunal Federal
fixou

tese
no
sentido
de
que

a

ausência
de
incorporação
do
medicamento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
(SUS) impede,
como

regra

geral
,
seu

fornecimento

por

decisão
judicial,
independentemente
do
custo
.
Excepcionalmente
,
sua

concessão

poderá
ser
autorizada

desde

que
o
autor

comprove
,
cumulativamente
,
os

seguintes

requisitos
: a)
negativa

administrativa
; b)
ilegalidade
do
ato
de
não

incorporação
pela CONITEC; c)
impossibilidade
de
substituição

por
outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS; d)
comprovação
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
com base
em

evidências

científicas
de alto
nível
; e)
imprescindibilidade

clínica
do
tratamento
; e f)
incapacidade

financeira
do
paciente
.

No
caso

em

análise
,
conforme

bem

pontuado

na

decisão

que

indeferiu
a
liminar

recursal
, o
agravante

não

comprovou

adequadamente

a

impossibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outro
constante

nas

listas
do SUS,
nem

demonstrou
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
,
a

eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco

por

meio
de
evidências

científicas
de alto
nível
.

O
laudo

médico

apresentado
,
embora

indique

que

o

paciente
"fez
uso
de outros
medicamentos

disponíveis
no SUS
sem

adaptação

ou

falta
de
resposta
",
não

especifica
quais
medicamentos

foram

utilizados
,
por

quanto
tempo, quais
foram

os

resultados

obtidos
e as
razões

objetivas
da
imprescindibilidade
da
medicação

pretendida
.

Ademais
, o
parecer
do NAT (ID 192784142/PJe1 -
Processo
1013033-41.2025.8.11.0015)
foi

conclusivo

ao

afirmar

que
"
apesar
da
medicação

pleiteada

poder
ter
efeitos

benéficos
para o
quadro

clínico
da
requerente
,
há

disponíveis
no SUS
medicações
com
eficácia

não
inferior",
indicando

alternativas

como
OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

Ressalte
-se
que
o Tema 1234 do STF
também

estabeleceu

que
,
tratando
-se de
medicamento

não

incorporado
,
cabe

ao

autor
da
ação
o
ônus
de
demonstrar
, com
fundamento

na
Medicina
Baseada

em

Evidências
, a
segurança
e
a

eficácia
do
fármaco
,
bem

como

a

inexistência
de
substituto

terapêutico

incorporado

pelo
SUS. Conforme a
decisão
da STA 175-AgR,
não
basta a simples
alegação
de
necessidade
do
medicamento
,
mesmo

que

acompanhada
de
relatório

médico
,
sendo

necessária
a
demonstração
de
que

a

opinião
do
profissional

encontra

respaldo

em

evidências

científicas
de alto
nível
.

Assim,
não

estando

preenchidos

todos

os

requisitos

cumulativos

exigidos

pelo
STF,
não

há

como

acolher
a
pretensão

recursal
.

Dispositivo

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025